Tribunal: TJES
Processo: 5018505-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018505-15.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA VIEIRA

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
ECURSO INOMINADO N 5018505-15.2021.8.08.0035

RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA VIEIRA

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, JADSON DE JESUS RODRIGUES LIMA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RECONHECIMENTO DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N. 22/2015 POR TEMA VINCULANTE DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE ADMINISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA VIEIRA
em face de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e OUTROS
, na qual o autor aduz, em breve síntese, que, em 12/11/2020, celebrou com a primeira requerida um contrato de adesão à consórcio referente à proposta n. 10056766, para aquisição de um imóvel, em um plano de 240 meses. Informa que encontrou na rede social Facebook um anúncio de venda de um imóvel com os seguintes dizeres: “Vendo Casa - Entrada e o Restante Financiado”. Ao entrar em contato com o anunciante, foi atendido pelo vendedor Ruan, que o convidou para ir até o seu escritório a fim de conversarem a respeito do imóvel.

Na ocasião do atendimento presencial, o vendedor fez uma simulação de financiamento com a Caixa Econômica Federal, com o Itaú e com a Primeira Requerida, Jockey. O vendedor informou que nestas simulações, as prestações do financiamento seriam muito altas, mas que o Requerente poderia fazer uma carta de crédito, que lhe daria a oportunidade de ter o bem pagando parcelas de valor mais baixo. Aproveitando-se do desconhecimento do requerente a respeito de como funciona um consórcio, Ruan não explicou que a carta de crédito é um consórcio nem os verdadeiros termos do negócio. Assim, aderiu ao contrato de consórcio, efetuou o pagamento no valor de R$9.938,78 e mais duas parcelas no valor de R$1.606,12. Sustenta, a parte Autora que teria sido enganada pelo “vendedor”, que ao caso devem ser aplicadas as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a inversão do ônus, da prova e requer a declaração da rescisão do contrato rescisão e a restituição no valor de R$13.150,19 e a condenação da Requerida no pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7743276 e 7743339), as rés, basicamente, arguiram, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa e carência da ação. No mérito, que não há qualquer espécie de garantia de contemplação, tanto que de forma livre e consciente assinou o contrato colacionado aos autos, sem qualquer coação ou vício de vontade.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7743386) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a restituírem ao autor, ao final do consórcio, a importância que pagou de R$ 13.144,19 (treze mil, cento e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), devendo ser abatido o percentual de 0,4%, de forma simples, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição, mas apenas incidindo os juros de mora depois de encerrado o prazo estabelecido para a restituição devida a parte autora.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7743399). Em suas razões, requer a reforma da sentença, sob a alegação de os valores devem ser restituídos imediatamente e acolhidos os demais pedidos autorais, inclusive, a indenização por danos morais, dado o vício de consentimento.

A parte recorrida, COOPERATIVA MISTA ROMA, apresentou contrarrazões ao recurso ao ID 7743414.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça ao autor, eis que verossímil a sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

De início, registro que segundo o extrato de ID 7743342, há anotação de cota “cancelada”, de modo que este Juizado é competente para processamento e julgamento da demanda.

Pois bem.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que a autora teria sido induzida a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação.

Da análise das provas carreadas aos autos, observo que a alegação autoral não é corroborada pela documentação constante nos autos.

Incontroverso nos autos que a parte autora tinha conhecimento de que estava celebrando contrato de consórcio (narrativa da própria inicial), e, não há provas de que o ajuste fora celebrado em razão de promessa de contemplação imediata.

O contrato de consórcio é, por natureza, aleatório, e conta necessariamente com o elemento sorte. A simples alegação, por parte do vendedor do consórcio, da possibilidade de rápida contemplação com o oferecimento de determinado lance é próprio da essência do indicado ajuste, posto que dentro do campo das probabilidades, realmente aumenta a chance de contemplação.

Não há falar em erro substancial, eis que o consumidor tinha plena consciência de que dependia da sorte para ser contemplado rapidamente, eis que não há qualquer nulidade na cláusula contratual que impede a devolução imediata dos valores, decorrendo da própria legislação que regula o contrato de consórcio.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência, como bem pontuado na sentença de origem, oportunidade que chamo à atenção para os seguintes pontos:

O erro é uma falsa noção da realidade, é o completo desconhecimento acerca de determinado objeto, e quando se refere à natureza do próprio ato enseja anulação do negócio. Esse, no entanto, não é o caso dos autos.

Ora, tratando-se de documento que o vinculará obrigacionalmente, o autor tem o dever de analisar cuidadosamente os termos do instrumento que está firmando, sob pena de ser posteriormente responsabilizado pelas obrigações nele consignados. Ainda que a parte autora tivesse muita confiança na pessoa (atendente), que lhe explicou os valores e forma de pagamento, a opção de assinar documento contratual sem ler foi exclusivamente dele.

Logo, não pode pretender se eximir de responsabilidade referente ao distrato unilateral de sua parte. É ônus da parte contratante analisar cuidadosamente os termos de documento que assina.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%.

A taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, tal como decidido na sentença e, ainda, considerando o fato de que somente o autor interpôs recurso inominado, o parâmetro deve ser o valor pago.

Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP n. 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, eis que não comprovado qualquer ato ilícito praticado na formalização do ajuste, situação incapaz de gerar abalo moral.

Portanto, entendo que a acertada sentença do juízo singular deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)